Tribunal: STF
Processo: HC 199150
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA – ARTIGO 33, PARÁGRAFO 2º, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ourinhos/SP, no processo nº 0002452-30.2017.8.26.0408, condenou o paciente a 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 11 dias-multa, ante o crime do artigo 180, cabeça (receptação), do Código Penal. Observados o piso de 1 e o teto de 4 anos, fixou a pena-base no mínimo legal. Teve presente, em 1/6, a agravante reincidência. Impôs o regime semiaberto, aludindo à reiteração delitiva. Deixou de substituir a pena por restritiva de direitos, ressaltando não recomendada a providência, tendo em conta tratar-se de reincidente no crime de tráfico de drogas.
    A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Com embargos de declaração, não se obteve êxito. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 648.913. 
     O impetrante sustenta viável o regime aberto. Afirma que a reincidência, por si só, não é suficiente a afastar regime mais brando. Diz adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sublinhando preenchidos os requisitos legais. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância do regime aberto, substituindo-se a pena por restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. A fixação do regime semiaberto mostrou-se válida. O artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal dispõe:
    [...] 
    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
    [...] 
    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
    [...] 
    Ante a reiteração delitiva, teve-se quadro suficiente ao afastamento do regime aberto.
    No tocante à substituição da pena por restritivas de direitos, a reincidência por crime de tráfico de drogas indica não ser a medida suficiente à repressão criminosa, a teor do artigo 44, § 3º, do Código Penal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator